Tribunal: TJDFT
Processo: 0719761-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL DE QUANTIA ESTIPULADA UNILATERALMENTE PELO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOPSIÇÃO, AO CREDOR, DO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DIVERSA DA DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de consignação em pagamento, por meio de depósitos em Juízo, de prestações mensais em quantias fixadas unilateralmente pelo devedor.
2. A consignação em pagamento consiste em forma de adimplemento indireto da obrigação, efetuado por meio de depósito, judicial ou extrajudicialmente, nos moldes do art. 334 do Código Civil. 2.1. A eficácia liberatória do pagamento é produzida desde que sejam preenchidos os requisitos prefigurados no art. 336 do Código Civil.
3. A ação de consignação em pagamento consiste em procedimento especial previsto nos artigos 539, e seguintes, do CPC, de modo a melhor promover as peculiaridades dessa modalidade de pagamento.
4. Por se tratar de meio de adimplemento da obrigação, o “credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa”, de acordo com a redação expressa do art. 313 do Código Civil.
5. Por essa razão, não é possível admitir a efetivação de depósitos em juízo pelo devedor, em valores fixados unilateralmente. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
6. Recurso conhecido e desprovido.